Tribunal: TJSP
Processo: 1002963-66.2022.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. O oferecimento de embargos monitórios automaticamente converte o procedimento sumário da ação monitória em procedimento comum, de cognição exauriente, superando-se a fase inicial de análise formal de prova escrita sem força executiva. Mérito que deve ser julgado, como se a ação fosse, desde o início, ação de cobrança do saldo devedor da operação, com

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. O oferecimento de embargos monitórios automaticamente converte o procedimento sumário da ação monitória em procedimento comum, de cognição exauriente, superando-se a fase inicial de análise formal de prova escrita sem força executiva. Mérito que deve ser julgado, como se a ação fosse, desde o início, ação de cobrança do saldo devedor da operação, com contestação sólida. Sentença nula, por não ter observado essa orientação, acolhendo os embargos sem solução do conflito, com menção a que o credor intente ação adequada para receber o saldo. Embargante que, com razão, pretende solução definitiva ao conflito. Recurso provido, anulando-se a sentença.